Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NAS 48(QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso inominado ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo.
2. A embargante sustenta que o julgado padece de omissão, pois as guias recursais foram devidamente pagas, conforme demonstram os comprovantes em anexo. Afirma que o preparo recursal foi devidamente recolhido em 04.10.2021, antes da interposição do recurso (05.10.2021).”. Defende que atendeu ao artigo 42 da Lei 9099/95, pois “no momento da interposição do recurso as guias das custas iniciais e do preparo estavam devidamente recolhidas, sendo desnecessário que este fosse realizado 48 horas a interposição do recuso conforme §1o do supracitado artigo.”. Salienta que, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, o recorrente deve ser intimado para realizar a comprovação do recolhimento do preparo, caso não realizada anteriormente”, o que não ocorreu.
3. Aponta, ainda, omissão quanto à análise da tese da necessidade de perícia contábil.
4. Pugna pelo prequestionamento da matéria debatida, nos termos dos artigos 5o, inciso II, X, XXXVI e LV, e 93, IX, 170 e 196, todos da CF, arts. 186, 188, inciso I, 422, 884, 927, 944 todos do CC, e arts. 272, 489, §o1o, IV, 1.007, §4o, 1.022, Parágrafo Único, inciso II e 1.025, todos do CPC, arts. 1o, §1o, inciso “e” e 10, incisos I e VI, 10, §4o da Lei no 9.656/98 e art. 1o da Lei no 9.961/2000.
5. Não lhe assiste razão.
6. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
7. A embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo.
8. Consoante consignado no item 2 do acórdão impugnado:"2.O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que deverá ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção(artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95)." G.n.
9. Conforme se vê dos autos a embargante apenas juntou a guia das custas iniciais (ID 30833352). Deixou, portanto, de juntar a guia do recurso e os comprovantes de pagamentos, em desobediência à legislação supracitada.
10. Com efeito, não há omissão no acórdão que não conheceu do recurso inominado, uma vez que a parte ora embargante (recorrente) a despeito de ter recolhido as custas e preparo antes da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, motivo pelo qual o recurso foi julgado deserto.
11. In casu, verifica-se que os comprovantes de pagamento do preparo somente foram juntados aos autos quando do protocolo destes embargos de declaração, em inobservância ao art. 74, § 1, do Regimento Interno da Turma Recursal. Logo, não há qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que não recebeu o recurso.
12. Ressalta-se, conforme esposado nos itens 4 e 5 da decisão colegiada, a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje, que assim dispõe: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
13. Por fim, incabível a análise de suposta omissão quanto a tese de necessidade de perícia contábil, já que o recurso da embargante não foi conhecido ante à deserção.
14. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.